Tribunal: TJSP
Processo: 1004623-90.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Alegação de fraude na contratação de financiamento para aquisição de veículo. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. DESCABIMENTO: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco. Apelante que não comprovou que o autor contratou o financiamento para compra do veículo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Alegação de fraude na contratação de financiamento para aquisição de veículo. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. DESCABIMENTO: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco. Apelante que não comprovou que o autor contratou o financiamento para compra do veículo Mercedes Benz. Dano moral in re ipsa configurado pela inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, fato não impugnado pelo apelante.

JUROS E CORREÇÃO – Pretensão de que a correção monetária e os juros de mora da indenização por danos morais sejam com base da taxa Selic. INADMISSIBILIDADE: Não há previsão legal que determine a utilização da Taxa Selic como pretende o banco apelante. Os juros moratórios devem ser calculados à taxa de 1% ao mês, e não à taxa Selic, em razão do disposto no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional e a correção monetária seguindo os índices da tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Portanto, não há razão suficiente que se autorize a substituição dos índices aplicados pela r. sentença. Sentença mantida

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão do autor de majoração da indenização por danos morais em contrarrazoes de apelação. NÃO CONHECIMENTO: O pedido devia ter sido formulado em recurso próprio com a presença dos pressupostos de admissibilidade e não em contrarrazões, que não têm finalidade recursal

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EMISSÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – Pedido com a finalidade de providenciar a transferência administrativa do veículo para o nome do Banco réu. DESCABIMENTO: Pedido não deduzido na inicial ou mesmo na contestação. Não pode o juiz decidir a lide fora de seus limites. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO